Tribunal: STF
Processo: RHC 231174
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, P.A.A, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 806.294/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena definitiva de 38 anos, 10 meses, e 20 dias de reclusão, ante a prática do crime de estupro de vulnerável.



    A defesa do recorrente sustenta, em síntese, erronia na dosimetria da pena base, pois aplicada a fração de 2/3 (dois terços) em razão de 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Entende, portanto, tratar-se de critério excessivo, desproporcional e desprovido de fundamentação idônea a exigir a devida correção. 



    Requer o provimento do recurso “para se estabelecer, entre os possíveis parâmetros, aquele que é mais benéfico ao réu, ou seja, o aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância identificada”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso ordinário, mediante parecer assim ementado (doc. 100):



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Condenação por estupro de vulnerável. Pleito de revisão da pena. 1. Não se mostra desproporcional a pena base fixada em 13 anos e 4 meses, dentro dos limites de 8 a 15 anos de reclusão do tipo penal, pois a par da quantidade da quantidade de circunstâncias judiciais reconhecidas (cinco), a intensidade destas sustenta a proporcionalidade da pena base base. 2. Pelo desprovimento”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE 5 VETORES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 



    2. Diante disso, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 



    3. As instâncias locais majoraram a pena-base em 2/3, em razão da negativação dos vetores culpabilidade, antecedentes e personalidade do paciente, além das circunstâncias e consequências do delito, de forma que não se verifica rigor excessivo no incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e adequado à hipótese. 



    4. Agravo regimental desprovido” (Doc. 66).



    Pelo que há no julgado do Superior Tribunal de Justiça, não há situação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o aresto ora hostilizado encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, valendo-se das premissas lançadas pelo Tribunal de origem, consignou no voto condutor do acordão:



    “Para a adequada delimitação da questão, confira-se como se manifestou a Corte local ao manter o acréscimo de 2/3 realizado pelo magistrado sentenciante (e-STJ, fls. 660/662 - grifei):



    “As penas básicas de P. foram aplicadas acima mínimos legais, em 13 anos e 04 meses de reclusão, considerando que“... a culpabilidade do apenado merece especial reprovação, vez que a intensidade do dolo extrapola o normalmente verificado em casos similares, tendo o réu demonstrado perversidade acentuada, praticando violências reiteradas, subjugando a própria filha com grau de insensibilidade destacado. Ostenta maus antecedentes, traduzidos em condenação criminal definitiva incapaz de gerar reincidência (fl. 478). Conforme emerge dos autos, possui o sentenciado incomum personalidade malévola, demonstrada através de inflexível terror moral e psíquico, cuja eclosão antecedeu os crimes de estupro, persistindo e se acentuando durante o longo período de execução continuada (03 anos), não cedendo mesmo após os fatos virem à tona. Segundo noticiado pela genitora da vítima, P. continuou procurando D. mesmo após decretada sua prisão preventiva. Foragido por mais de 07 (sete) anos, neste interregno, voltava a Itápolis para agredir e ameaçar F. G., imbuído do vil sentimento de retaliação. As circunstâncias também não lhe aproveitam, pois, transcendendo a violência presumida pela idade, o sentenciado impingiu à ofendida lesões corporais de natureza leve (fls. 54 e 56), vias de fato e ameaças. Por fim, cumpre sopesarem desfavoravelmente as consequências dos crimes, porquanto, não bastasse os esperados traumas impostos a criança submetida a condutas deste jaez, diretamente conflagradas pelo próprio genitor, viu-se D. subitamente privada da mais reles tranquilidade diária, tendo que seguir sua existência nas sombras, escondida, sem paz de espírito, temendo que seu algoz, então foragido da Justiça, reaparecesse e cumprisse a promessa de ceifar sua vida ...”(fls. 643/644). Deve ser consignado que a lei não impõe ao Juiz qual o acréscimo deve incidir nas penas em razão de circunstância judicial desfavorável, permitindo apenas o faça dentro dos limites mínimo e máximo cominados no preceito secundário da norma. 



    Na hipótese, da leitura do excerto anteriormente colacionado, constata-se que foram negativados os vetores culpabilidade, antecedentes e personalidade do paciente, além das circunstâncias e consequências do delito, o que não foi impugnado pela defesa, que se insurge apenas contra a fração de acréscimo empregada.



    (...)



    Com efeito, tendo sido negativados 5 vetores, a aplicação do acréscimo de 2/3 sobre a pena mínima do delito praticado pelo paciente (o que levou à fixação da basilar em 13 anos e 4 meses de reclusão) não merece reparo, tendo sido, inclusive, benéfica ao paciente, que poderia ter tido sua reprimenda acrescida em 5/6, caso levada a efeito a adoção da fração de 1/6 por circunstância negativada.”



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos que houve motivação adequada para a exasperação da pena base, demonstrando-se, com lastro em elementos concretos, a razão do respectivo acréscimo. A esse respeito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos e 6 meses de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 1 a 5 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192946 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-08-01-2021)



    Ademais, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente